Tribunal: TJDFT
Processo: 0721668-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do réu ou desclassificação de sua conduta, quando devidamente comprovada a materialidade e autoria do delito descrito na denúncia.
2. No caso, comprovado que o réu ameaçou a testemunha com arma branca, após a subtração dos bens, os quais foram apreendidos logo em seguida em sua posse. Portanto, sua ação se amolda ao crime tipificado no artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso VII, do Código Penal.
3. Considera-se negativa a conduta social do agente que pratica novo crime no curso de execução penal de delito anterior.
4. Recurso desprovido.